Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704158-16.2022.8.07.0002 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: DONIZETE JOSE BIANO DA SILVA DESPACHO Vistos petição (id. 62972751), nada a prover, uma vez que já foi proferida decisão não conhecendo do recurso interposto (id. 62830125) por manifesta inadmissibilidade. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal da decisão (id. 62830125). Após, restituam-se os autos à Vara de Origem. P. I. Brasília - DF, 19 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora